Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715015-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REDE BRASIL DRUGSTORE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça à parte recorrente. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre o recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator